Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO TEMPO DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada à apelação, pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, a rediscussão da matéria é inadmissível pela estreita via dos embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar um dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.